Tribunal: TCU
Processo: 015.540/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria de Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta e Zilza Amazonita Franca da Rocha Medrado; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela entidade de origem, do acórdão proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1 exclua da estrutura de proventos das interessadas a parcela relativa a irregularidade apontada, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. emita novos atos para Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta e Zilza Amazonita Franca da Rocha Medrado, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 15, § 1o, da Instrução Normativa TCU 55/2007; 9.3.3. informe às interessadas o teor do acórdão prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência destas; 9.3.4. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo entidade de origem.